Tribunal: TJDFT
Processo: 0717632-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0717632-89.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANISIO FRANCISCO NERY JUNIOR RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em petição juntada no ID 61770030, ANÍSIO FRANCISCO NERY JUNIOR REQUER postula a suspensão da decisão que deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do agravado e a liberação dos valores bloqueados em favor do agravado. O acórdão 1881292 manteve a decisão agravada que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração mensal líquida do executado. Ante o exposto, determino que a Secretaria da 1a Turma Cível adote, com urgência, as providências necessárias para a suspensão os descontos em folha de pagamento do agravado e a liberação dos valores bloqueados. Oficie-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 23 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator